Tribunal: TJDFT
Processo: 0703796-62.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. RAZÕES RECURSAIS. REPRODUÇÃO DA INICIAL. APELO CONHECIDO. CONTRATO CONSIGNADO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ASSINATURA DO CONSUMIDOR. COMPROVAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. EXISTÊNCIA.
1. Havendo provas nos autos, inclusive pericial, de que o autor realizou com o réu o contrato consignado objeto da lide, mantém-se a r. sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes.
2. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo.